Tribunal: TJDFT
Processo: 0731879-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731879-80.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECORRIDO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Diante do transcurso do prazo de suspensão requerido pelas partes, intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça se persiste o interesse no processamento do recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007